Tribunal: TJPA
Processo: 0824716-23.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824716-23.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, §13, e 147, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRATICADA NO ÂMBITO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. CARACTERIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA VESPECIALIZADA.

I.

Caso
em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital em face do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802870-42.2024.8.14.0401, que se apura a suposta pratica dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), praticados pelo investigado Adailson Barros Nobre, em desfavor de sua companheira, J. D. S. R. N.

A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a ação penal, originada de decisões antagônicas. Enquanto o juízo suscitante (2ª Vara de Violência Doméstica), declinou da competência por afastar a motivação de gênero, o Juízo suscitado (2ª Vara Criminal), reconheceu a natureza de violência doméstica, determinando a redistribuição a uma das varas especializadas. Após um trâmite anômalo pela 3ª Vara de Violência Doméstica — que, em respeito ao princípio do juiz natural, remeteu o feito ao distribuidor originário —, o retorno dos autos ao Juízo suscitante ensejou a instauração do presente incidente. Instada a se manifestar, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela improcedência do conflito, defendendo que a competência é da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, por se tratar de competência material absoluta.

II.

Questão em discussão

A questão central do presente Conflito Negativo de Competência a ser dirimida é: (i) se os crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de uma relação íntima de afeto, configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo, assim, a competência material e absoluta da Vara especializada, nos termos da Lei nº 11.340/2006. (ii) o reconhecimento da competência da jurisdição especializada, cumpre definir o juízo natural para o processamento da ação.

A análise se faz necessária pois, apesar da distribuição originária à 2ª Vara de Violência Doméstica, o processo foi erroneamente redistribuído à 3ª Vara, que, posteriormente, reconheceu o equívoco e determinou o retorno dos autos ao juízo prevento. Trata-se, portanto, de verificar a correta aplicação das regras de distribuição e prevenção, a fim de garantir a segurança jurídica do feito.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

A competência para o julgamento do feito é definida pela correta aplicação do art. 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que estabelece como violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause danos à mulher no âmbito de uma relação íntima de afeto. No caso em tela, os delitos de lesão corporal e ameaça foram praticados no contexto de uma união estável, o que, por si só, atrai a incidência do microssistema protetivo.

2.

Não obstante, a jurisprudência consolidada, entende que a vulnerabilidade da mulher em tal contexto é presumida, sendo irrelevante a análise aprofundada sobre a motivação específica do agressor para a fixação da competência. Corrobora essa tese o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que acertadamente concluiu pela ocorrência de crime de violência doméstica, bem como a própria tipificação do art. 129, § 13, do Código Penal, que reforça a natureza absoluta da competência das varas especializadas.

3.

A par disso, resta analisar a correta aplicação do princípio do juiz natural. O processo foi originariamente distribuído à 2ª Vara de Violência Doméstica, que se tornou preventa para a causa. A posterior redistribuição à 3ª Vara configurou um equívoco processual. A atuação da 3ª Vara de Violência Doméstica, ao reconhecer o erro e determinar a remessa dos autos ao juízo originário, foi acertada e deve ser prestigiada, a fim de preservar a validade dos atos processuais e garantir a segurança jurídica.

4.

Nesse sentido, e em consonância com o parecer ministerial, a solução que se impõe é o reconhecimento da competência da vara especializada que primeiro conheceu do feito.

5.

Voto, portanto, pelo conhecimento do conflito para, no mérito, julgá-lo improcedente, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém para processar e julgar a ação penal.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Pelo CONHECIMENTO DO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, para no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, a quem devem ser remetidos os autos do processo nº 0802870-42.2024.8.14.0401, para o regular processamento e julgamento, preservando-se à validade dos atos processuais não decisórios já praticados.

7.

Tese
de Julgamento:
Nos casos em que se apuram a prática de crimes como lesão corporal e ameaça em contexto de relação íntima de afeto configura violência doméstica e familiar firmando a
competência material e absoluta

da Vara Especializada
, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006. Uma vez reconhecida a competência da jurisdição especializada, a definição do juízo competente deve observar o
princípio do juiz natural
, recaindo sobre a vara à qual o feito foi originariamente distribuído e que, portanto, tornou-se preventa para a causa.

____________

8.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal; Art. 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 129, §13 e Art. 147, caput, ambos do CP; Art. 81 do CPP; Art. 113 e 116, §1º, do CPP.

9.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF Conflito de Jurisdição:
07016916520248079000
,

Publicação: 27/08/2024
;

TJ-RN – Conflito de Jurisdição: 08066497620248200000, Publicação: 19/10/2024)
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do conflito para, no mérito, julgá-lo improcedente
, declarando a competência

do
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO: 0824716-23.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

TERCEIRO INTERESSADO: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, figurando como terceiro interessado o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA. O incidente foi instaurado nos autos da Ação Penal nº 0802870-42.2024.8.14.0401, que apura a prática dos crimes previstos nos (art. 129, §13, e 147, caput, ambos do Código Penal), de lesão corporal e ameaça, supostamente cometidos por Adailson Barros Nobre, contra sua companheira, J. D. S. R. N., em contexto de relação íntima de afeto e ambiente doméstico, circunstâncias que indicam a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O feito percorreu diferentes unidades jurisdicionais, gerando decisões conflitantes quanto à competência. O Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica declarou-se absolutamente incompetente, sob o fundamento de ausência de “motivação de gênero”. Determinando-se a remessa às Vara Criminal, em sentido oposto, também se declarou incompetente o Juízo da 2ª Vara Criminal, mas por reconhecer a natureza doméstica e familiar, e declarou sua incompetência absoluta, determinando a redistribuição às Varas especializadas.

Por equívoco na redistribuição, o processo foi encaminhado ao Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica. Este, após uma análise inicial, reconheceu o erro procedimental e, em respeito ao princípio do juiz natural, determinou o retorno dos autos ao juízo originariamente competente, qual seja, a 2ª Vara de Violência Doméstica.

Por derradeiro, diante do retorno dos autos e a persistência da divergência, o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica suscitou o presente conflito perante este Tribunal. Instada a se manifestar, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela
improcedência do conflito
, defendendo que a competência é da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, por se tratar de competência material absoluta.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição, por estarem preenchidos seus pressupostos legais de admissibilidade. A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar a ação penal nº 080287042.2024.8.14.0401, em que se apura, em tese, a prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP), praticados em contexto de relação íntima de afeto. O cerne da questão é determinar se tais circunstâncias atraem a competência da jurisdição especializada, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A solução normativa para o caso é inequívoca. O art. 5º da Lei nº 11.340/2006
define como violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause lesão ou sofrimento físico à mulher no âmbito de uma relação íntima de afeto
. A decisão do Juízo suscitante (2ª Vara de Violência Doméstica), ao afastar sua competência por suposta ausência de “motivação de gênero” não define o critério da competência material e nem afasta a competência da apuração dos fatos pelo Juizado Especializado.

Nesse sentido:

(...) dispõe que a Lei Maria da Penha será aplicada a todas as situações previstas em seu
artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Assim, sendo a vítima do sexo feminino e tendo sido praticada a violência em contexto de relação doméstica e familiar, imperiosa a aplicação dos ditames da Lei nº 11.340/2006
,
o que atrai a competência da Justiça especializada.
O fato de a suposta agressora ser do sexo feminino não afasta a aplicação da Lei nº 11.340/2006, pois a mulher também pode ser sujeito ativo das condutas criminalizadas pela norma,
quando a violência é praticada no âmbito familiar
. Tendo em vista que todos os crimes em apuração - que motivaram o pedido de medidas protetivas de urgência -
foram praticados no âmbito de relação íntima de afeto
, a
competência para julgamento dos fatos em apuração é do Juizado especializado
.
Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado
.

(TJ-DF 07016916520248079000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024).
(grifei)

Nesse sentido, a solução normativa está no art. 5º da Lei 11.340/2006. É imperioso destacar, que os fatos ocorreram em 2024, sob a vigência do art. 129, §13, do CP (incluído pela Lei nº 14.188/2021). Tal dispositivo, reforça a subsunção da conduta ao regime da Lei Maria da Penha, fixando a competência material e absoluta das Varas de Violência Doméstica. Assim, a discussão sobre o elemento subjetivo (dolo ou culpa), é matéria de mérito: havendo indícios de violência contra a mulher no ambiente doméstico, o processamento deve, obrigatoriamente, ocorrer no juízo especializado.

Ainda, a orientação jurisprudencial fixada pelo Des. Vivaldo Otavio Pinheiro
,
em conflito análogo, n º
0806649-76.2024.8.20.0000,

também valida o encaminhamento, decidiu-se, que presentes os elementos do art. 5º da Lei Maria da Penha, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar, por se tratar de competência material absoluta
,
confira-se:

(...) CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DA 7ª VARA CRIMINAL E DO 3º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, AMBOS DA COMARCA DE NATAL. DISSENTIMENTO QUANTO A COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA A APURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA QUE TERIA SIDO PRATICADOS PELO SOGRO CONTRA A SUA NORA. FORTES INDÍCIOS DE QUE A SITUAÇÃO ANALISADA CONFIGURA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.550/2023, NA LEI Nº 11.340/2006,
QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA

INDEPENDENTE DA CAUSA OU DA MOTIVAÇÃO DA VIOLÊNCIA
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 3º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE NATAL
, O SUSCITADO,
PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO
. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

(TJ-RN - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08066497620248200000, Relator.: VIVALDO OTAVIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2024).
(grifei)

Por isso, a decisão da 2ª Vara de Violência Doméstica, que afastou a competência por suposta ausência de “motivação de gênero”, qualificando a lesão como
culposa/acidental
, não prevalece, pois confunde premissas de tipicidade/elementos subjetivos com o
critério material de competência
.

Por sua vez, é correta a aplicação em sentido oposto, dada pela 2ª Vara Criminal, aplicou o art. 5º da Lei 11.340/2006, corretamente e
reconheceu a incompetência absoluta do juízo comum

“in ratione materiae”
, determinando a redistribuição para as Varas de Violência Doméstica. Da mesma forma, entende-se que a 3ª Vara de Violência Doméstica, buscou corrigir o curso processual ao prestigiar o
princípio do juízo natural e a distribuição originária
,
determinando a remessa dos autos ao juízo competente por distribuição.

A par disso, em estrita observância à jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
e com o parecer da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, que é convergente com o entendimento: “não há dúvida de que a hipótese dos autos evidencia a ocorrência, em tese, de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006”. Razão pela qual, deve a ação ser processada e julgada perante a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital, manifestando-se pela improcedência do conflito e pela fixação da competência no juízo especializado originário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência consolidada, voto pelo
CONHECIMENTO

do Conflito Negativo de Jurisdição
, para no mérito, julgá-lo
IMPROCEDENTE
, declarando a
competência do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, a quem devem ser remetidos os autos, para o regular processamento e julgamento da Ação Penal
nº

0824716-23.2025.8.14.0000
.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/02/2026